Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701540-19.2023.8.07.0017 RECORRENTE: TONNY JONATHAN PONTES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto, quando comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. 2. Correta a análise desfavorável dos antecedentes quando fundamentada em certidão hábil para esse fim. 3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 61, inciso I, e 68, todos do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59, 61, inciso I, e 68, todos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. 6. No caso, a presença de três vetoriais desabonadoras permite a elevação da básica em 1/2, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade sanável na via do mandamus. 7. Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável, sendo descabido falar em compensação dos bons antecedentes com vetorial desabonadora, como o pretendido pela defesa. (...) 11. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DAS SEQUELAS PSICOLÓGICAS CAUSADAS À VÍTIMA E AOS SEUS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. De igual modo, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC no 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025